Tribunal: TJES
Processo: 0001390-44.2019.8.08.0065
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001390-44.2019.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: THAILE GABRIELLI
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
ação ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO REcONHECIDA
.
remessa CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico e a demora da prestação da assistência à saúde, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população.

3- Comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico torácico e do suporte clínico intensivo, bem como a demora dos Entes Públicos em providenciarem o tratamento devido, acertada a decisão do magistrado de julgar procedente a demanda, mantendo a liminar que assegurou ao Autor seu direito constitucional à saúde.

4-
Remessa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N° 0001390-44.2019.8.08.0065

REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

PARTE: THAILE GABRIELLI

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da Vara Única de Jaguaré, na qual o MM. Juiz, em sua sentença de fls. 47/48, constatando a necessidade do autor ser submetido a procedimento cirúrgico torácico e de suporte clínico intensivo, julgou procedente o pleito autoral, confirmando liminar a seu tempo concedida.

Segundo noticiam os autos o Autor, em razão de acidente de motocicleta, foi diagnosticado com abscessos cutâneos (tórax- próximo ao manúbrio e membro superior direito – região bicipital), empiema volumoso hemitórax direito, necessitando de cirurgia torácica (DECORTICAÇÃO TORÁCICO) e suporte clínico intensivo.

Contudo, os Entes Federados requeridos não disponibilizaram o tratamento indicado para o paciente, razão pela qual a presente demanda foi ajuizada buscando a tutela jurisdicional adequada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Seguindo essa mesma orientação a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico e a demora da prestação da assistência à saúde, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população. Ilustrando:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – MÉRITO – RELIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA – PACIENTE COM TUMOR CEREBRAL – DIREITO À VIDA E A SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. I – O Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à vida e a saúde de pessoa hipossuficiente, por se tratar de direito fundamental e indisponível. II – Como cediço, cumpre aos Entes Federados a missão de zelar pela vida de seus cidadãos, fornecendo-lhes assistência médica necessária para a recuperação de suas enfermidades. III –
Havendo provas da imprescindibilidade da cirurgia ortopédica para enfermo, com sérios riscos à saúde do paciente, assim como a carência de recursos financeiros, compete ao ente público acionado o custeio do tratamento.
IV – Remessa necessária improcedente.(TJES, Classe: Remessa Necessária, 69150064041, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017)

EMENTA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Diante da clara disposição do art. 196 da Constituição Federal (CF) no sentido de que a saúde é direito de todos e sua prestação é dever do Estado (lato sensu), de modo que
havendo prova cabal nos autos sobre a necessidade da cirurgia, correto o MM. Juiz a quo, na sentença ao julgar procedente a presente demanda.
2. Conhecer a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 49140008050, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – REEXAME PREJUDICADO 1. O direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante, dentre outras medidas, a realização de cirurgia e o fornecimento de órtese.
3. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 26130031805, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Dessa forma, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico torácico e do suporte clínico intensivo, bem como a demora dos Entes Públicos em providenciarem o tratamento devido, acertada a decisão do magistrado de julgar procedente a demanda, mantendo a liminar que assegurou ao Autor seu direito constitucional à saúde.

Diante de todo o exposto, então, CONHEÇO da Remessa Necessária e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.